Tribunal: STF
Processo: Inq 2449
Classe: Inq
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA : INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE DESCREVE ESQUEMA DE NOMEAÇÃO DE ASSESSORES FANTASMAS E CONSEQÜENTE IMPACTO FINANCEIRO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUADRO EMPÍRICO SINALIZADOR DE DELITO DE PECULATO. DESCRIÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS ACUSADOS. MORTE DE UM DOS DENUNCIADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA QUANTO AOS DEMAIS. 


1. Comprovado o falecimento do denunciado José Mendes Mourão Filho, o caso é de extinção da sua punibilidade, nos exatos termos do inciso I do art. 107 do Código Penal. 




2. Quanto aos demais denunciados, a peça acusatória é de ser recebida, pois os fatos nela descritos são, ao menos em tese, constitutivos do delito de peculato (art. 312 do Código Penal). Por igual, os autos contêm indícios suficientes de autoria, de modo a atrair a incidência do art. 41 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em qualquer causa de rejeição da denúncia. 




3. A descrição de fatos consistentes na montagem e operacionalização de esquema de nomeação de “assessores fantasmas” no âmbito da Secretaria de Administração no Estado do Piauí sinaliza a ocorrência das circunstâncias elementares do tipo penal do peculato. Isso porque, em primeiro lugar, a Administração Pública (bem jurídico tutelado pela norma incriminadora da conduta) foi aquela que, mais diretamente, sofreu com o ruinoso impacto patrimonial do delito imputado aos denunciados; em segundo, porque os fatos narrados na inicial acusatória consistem na destinação de recursos públicos para fins diversos daqueles para os quais foram confiados à gestão dos acusados. Finalmente, há na peça acusatória a descrição do elemento subjetivo do tipo (e de seu especial fim de agir): a vontade livre e consciente de desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel “em proveito próprio ou alheio”. No caso, em proveito da campanha do primeiro denunciado e do “empoderamento” de seus correligionários. 




4. Não há que se falar em crime eleitoral, pois o caso não revela a “abordagem direta a eleitores, com o objetivo de lhes obter promessa de voto a candidato” (Inq 1.811, da relatoria do ministro Cezar Peluso; RE 15.326, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Ao contrário: o quadro empírico até aqui tracejado dá conta de que os beneficiários do suposto esquema ilícito eram, centralmente (mas não exclusivamente, portanto), ocupantes e ex-ocupantes de cargos políticos no Piauí (participantes do processo eleitoral da época). Não singelos eleitores, cujos votos se pretendiam “comprar” mediante promessa de vantagem. 




5. Denúncia recebida.